Tribunal: CARF
Processo: 10925.720492/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720492/2012-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.654 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal da unidade de origem tome as seguintes
providências: (a) analisar os documentos fiscais juntados pela contribuinte acerca dos produtos
listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente na Linha 01 – Fichas 06-A e 16-A do
Dacon – (bens para revenda), a fim de verificar se os bens listados nas planilhas já foram
computados como insumos, de modo a evitar a dedução em duplicidade; (b) intimar a
contribuinte para apresentar documentos ou esclarecimentos, caso seja necessário; (c) elaborar
relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de 30 para se pronunciar sobre os resultados
obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011; (d)
posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Crédito (PER) no
34524.61795.230908.1.1.11-1075, referente a créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no regime da não cumulatividade,
inerente às vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-
incidência, no montante de R$ 1.735.793,58, que remanesceram ao final do 4o trimestre
de 2005, cumulados com declarações de compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720492/2012-27
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Conforme informações constantes do Despacho Decisório, de fls. 42 a 67, o pleito da
contribuinte foi deferido parcialmente até o limite do valor do crédito reconhecido, no
importe de R$ 1.590.066,96, e homologar, parcialmente, até o limite ora reconhecido,
as compensações relacionadas.
Do procedimento fiscal
Para confirmação dos valores declarados como origem dos créditos a descontar em
relação à aquisição de mercadorias, matérias primas, insumos, custos, despesas e aos
encargos que geram direitos a crédito, a autoridade fiscal relata que efetuou auditorias
das memórias de cálculo e procedeu a conferências físicas de notas fiscais de entrada,
onde foram levados em conta o valor das notas fiscais, os fornecedores, a descrição do
produto constante na nota, a respectiva classificação CFOP e a sua relação com o
processo produtivo. Também foram efetuadas consultas aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, elaboradas planilhas para se verificar o correto
enquadramento dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP's) nas respectivas linhas do
DACON e realizadas conferências por amostragem dos totais declarados nos livros do
contribuinte, com o objetivo de detectar possíveis erros e/ou omissões.
Da análise do crédito requerido e as compensações declaradas sob o teor das prescrições
legais atinentes a seu objeto, a autoridade competente aduz que diante das
inconsistências identificadas, foram efetuados vários ajustes necessários, relativos às
aquisições de bens para revenda, aquisições de bens e serviços não enquadrados como
insumos, despesas de aluguéis, encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, a
seguir relacionados, que alteraram o valor a ser restituído e/ou compensado.

Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Por fim, a fiscalização relata que para fins de apuração do real saldo final de crédito
referente ao período em epígrafe foi considerado o crédito restante do 3o trimestre de
2005 após as restituições/compensações dos PER/DCOMPs relativos àquele período.
Assim, se fez necessário zerar todo o estoque de crédito de mercado interno não
tributado, uma vez que esse crédito, dito ressarcível, já foi utilizado em outros
PER/DCOMPs.
Da manifestação de inconformidade
Cientificada do referido despacho a requerente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 111 a 124, por meio da qual, após a descrição dos fatos
(antecedentes), expõe suas razões de contestação. alegando, em breve síntese, que:
1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda
- adquiriu ração para a criação e produção de suínos, bem assim insumos para a fábrica
de rações, como farelo e saco de polipropileno, lançados, equivocadamente, na escrita
fiscal, com o CFOP 1.556 e 2.556, cujo código diz tratar-se de material de uso e
consumo, quando deveria ter escriturado com o CFOP 1.101 e 2.101, uma vez que se
trata de insumo de produção, mais especificamente, de aquisição de ração (NCM
2309.90.00) utilizado para a alimentação dos animais produzidos na Unidade Produtora
de Leitões (CNPJ: 83.3305.235/0114-04) e de farelo e saco de polipropileno também
destinados à fábrica de rações;
- é sabido que a aquisição de ração destinada a alimentar os suínos é insumo de
produção. O fluxograma do processo produtivo constante, no ANEXO I, faz prova do
alegado. O mesmo diga-se em relação ao farelo de soja e saco de polipropileno; pelo
que, uma vez considerados insumos de produção os valores aqui glosados, constantes
nos ANEXOS II e III, em que pese o equívoco incorrido pela requerente ao lançar, no
livro de entradas, nos CFOP incorretos, devem ser incluídos, para fins de base de
crédito de PIS e COFINS, na "Linha 2 do DACON (Bens Utilizados Como Insumos);
- o fato de ter a recorrente lançado no livro registro de entradas a aquisição de ração
destinada à alimentação de suínos, no CFOP 1.556 e 2.556, não poderia ter gerado a
glosa do crédito de PIS e COFINS, vez que, o que legitima ou não o direito ao crédito,
no caso de aquisição de ração para criação ou produção de suínos não é o CFOP lançado
no livro registro de entradas mas sim a situação de fato;
- o demonstrativo acostado, ANEXO III, comprova que os itens glosados são insumos
de produção, os quais foram alocados aos processos industriais da empresa, conforme
laudos técnicos entregues a fiscalização, em atendimento às disposições contidas no
item 16 da Intimação Fiscal n° 173-2012;
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Desta feita, em face do equívoco incorrido pelo despacho decisório, que considerou que
os bens adquiridos eram para a revenda e não para a industrialização, a manifestante
requer a reforma do referido despacho, para que os valores ora guerreados sejam
reconhecidos como insumos de produção, com inclusão do crédito na Linha 2 do
DACON - Bens Utilizados Como Insumos, e respectivo ressarcimento na
proporcionalidade da receita.
2) Linha 02 - Aquisição de Bens não Enquadráveis como Insumo
- nos termos do despacho decisório, a aquisição de bens para manutenção de
máquinas/equipamentos e edificações, CFOPs 1.933/2.933; 1.949/2.949, não guardam
nenhuma relação com o produto final e sim com despesas gerais necessárias às
operações industriais e comerciais, que não geram direito ao crédito. Todavia, nos
termos do inciso II, art. 3o da Lei no 10.637 de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, são
considerados bens e serviços, utilizados como INSUMOS na produção ou fabricação de
bens a) matéria-prima; b) os serviços de terceiros aplicados na produção ou fabricação;
e c) os custos indiretos, também denominados "gastos gerais de fabricação" ou, ainda
"gastos indiretas de produção";
- inclusive, a própria Receita Federal do Brasil, conforme Soluções de Consulta n° 09,
de 20/05/2006, no 69 de 25/06/2009 e Solução de Divergência no 35, de 29/09/2008,
admite o crédito do PIS e COFINS, desde que esse serviço se revele necessário no
processo produtivo, integrando o custo de produção;
- é legitimo o crédito dos chamados custos indiretos ou gastos gerais de fabricação que
são confundidos, pelas autoridades fiscal com outro tipo de despesas. O registro
contábil em contas de custo, comprova que os gasto em referência faz parte do custo de
determinado produto e que compõe a planilha de custos indiretos;
- assim sendo, merece reforma a decisão recorrida que glosou as despesas efetuadas
com a aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas utilizadas cm máquinas e equipamentos que
efetivamente respondam diretamente por todo o processo de fabricação dos bens;
3) Linha 9 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
- ambas as normas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) prescrevem em seus
respectivos artigos terceiros, no que se refere ao aproveitamento de crédito das
contribuições (PIS/Cofins), que é possível o aproveitamento de crédito das
contribuições sobre máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação
de produtos destinados à venda, bem como, a outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, e sobre edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros com relação a
encargos de depreciação e amortização incorridos no mês; assim sendo, os encargos
sobre a depreciação em edificações e benfeitorias em imóveis próprios glosados porque
que não teriam sido utilizados na atividade da empresa e os encargos de depreciação de
bens que não teriam sido utilizados no processo produtivo, merecem ser reestabelecidas
na base de cálculo; os anexos infirmam o despacho decisório;
- a aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas utilizadas em máquinas e equipamentos que
efetivamente respondam diretamente por todo o processo de fabricação dos bens, como
é o caso presente, também geram crédito de PIS e COFINS;
- é sabido que o art. 31 da Lei n° 10.865/2004, limitou no tempo o aproveitamento de
créditos sobre amortização e depreciação de máquinas, equipamentos e edificações,
adquiridos até 30/04/2004; todavia, tal restrição não se coaduna com as decisões
proferidas pelos tribunais pátrios, que reconheceu a ofensa ao direito adquirido, ao
princípio da segurança jurídica e o princípio da irretroatividade das leis.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Por fim, face ao todo exposto, a defesa requer que: a presente manifestação de
inconformidade seja recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo; a reforma da decisão
prolatada que glosou valores do PIS e COFINS, na sistemática da não cumulatividade; a
produção de provas, por todos os meios em direito admitidos, especialmente a pericial.
Outrossim, requer, que seja determinada a aplicação da taxa SELIC entre a data do
pedido de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-43.452, de 20/02/2019 (fls.403/416), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS/Pasep
e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
DECISÕES
JUDICIAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO
COMO
NORMAS
COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presente nos autos todos os elementos essenciais ao lançamento, é de se
indeferir o pedido de perícia, não podendo este servir para suprir a omissão do
contribuinte na produção de provas que ele tinha a obrigação de trazer aos autos.
TAXA SELIC.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

O crédito de Cofins e de PIS/Pasep no regime da não cumulatividade, tendo em vista a
existência de dispositivo legal expresso vedando tal pretensão, não sofre incidência de
atualização monetária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
420/447, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de manifestação de inconformidade, se insurgindo sobre as seguintes glosas: i) sobre aquisições
de mercadorias para revenda; ii) bens e serviços não enquadráveis como insumo; e, iii) encargos
de depreciação sobre bens do ativo imobilizado. Além disso, a recorrente pleiteou o direito de
atualização do crédito com base na taxa Selic.
O processo foi convertido em diligência, nos termos da Resolução no 3302-
001.526, na data 17/11/2020 (fls.451/457), para que unidade de origem, juntasse aos autos as
planilhas constante em mídia digital (CD), com a descrição de cada item contemplado, e após
tomar as providências solicitadas, os autos retornaram ao CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/03/2019 (fl.417) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/04/2019 (fl.418) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Da proposta de diligência:
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento de crédito da Cofins, apurados sob o regime da não-cumulatividade, decorrentes
das operações da interessada com o mercado interno em razão de vendas efetuadas com alíquota
zero, não incidência, isenção ou suspensão das contribuições que remanesceram ao final do 4o
trimestre de 2005, vinculado a pedidos de compensações, que foi deferido parcialmente pela
Unidade de Origem.
Após o julgamento de primeira instância administrativa, restaram controvertidas
as glosas sobre as seguintes rubricas:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

1) Linha 01 - Aquisição de bens para revenda
2) Linha 02 - Aquisição de Bens e Serviços não Enquadráveis como Insumo
3) Linha 9 - Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Além disso, a recorrente pleiteia o direito de atualização do crédito com base na
taxa Selic
Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente atua no ramo agroindustrial, sendo
uma pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto principal a produção, recepção,
armazenagem, beneficiamento, industrialização e comercialização de produtos agropecuários nos
mercados local, nacional e internacional, conforme estatuto social juntando as fls.369/399.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o das Leis no10.637/02 e
10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o
direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços utilizados como
insumos, tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, para o fim de definir o direito (ou
não) ao crédito de PIS e COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no
que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, paradigma do
Tema 779, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o
serviço: constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”,
enquanto o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no
05, que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida
pelo STJ. Consta do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no
1.221.170/PR é vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da Lei no 10.522/2002, na
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, e nos termos da referida Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
O cerne do litígio envolve, além de questões quanto ao erro na formação da base
de cálculo, o conceito de insumo para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS no regime não
cumulativo previsto nas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Contudo, há questionamentos arguidos
em sede recursal pela recorrente que necessitam de esclarecimentos por parte da fiscalização, a
saber:
1. Glosa de Aquisições de Bens para Revenda – Linha 01 – Fichas 06 A e 16
A, do Dacon (item 2.3.1.):
Conforme consta no relatório da auditoria fiscal (fls.42/67), a fiscalização glosou
da base de créditos pleiteado, os valores informados na Linha 01 - Fichas 06 A e 16 A, do
Dacon, por não se tratarem de bens adquiridos para revenda, além de notas fiscais que foram
escrituradas pelo contribuinte sob os códigos de CFOP 1.556 e 2.556, bem assim relativas a
aquisição de combustíveis por usuário final, escrituradas sob os códigos CFOP 1.653 e 2.653.
Ainda, glosou dessa linha, notas fiscais que teriam sido escrituradas pelo contribuinte sob os
códigos CFOP 1.101 e 2.101.
A respeito das glosas, o despacho decisório considerou o seguinte:
(...) na relação de notas fiscais de aquisição de bens para revenda, a requerente incluiu
algumas notas fiscais cujos códigos fiscais de operações e prestações – CFOPs – se
referem à compra de material para uso ou consumo do próprio estabelecimento
adquirente (CFOPs 1.556 e 2.556), outros que se referem à compra de combustível por
usuário final (CFOPs 1.653 e 2.653), e ainda outros que se referem à compra para
industrialização (CFOPs 1.101 e 2.101), ou seja, tais CFOPs não são relativos a
aquisição de bens para revenda. Além disso, verificando-se a natureza das mercadorias
contidas nas citadas notas fiscais, percebe-se claramente que essas podem ter sido
utilizadas nas diversas atividades da empresa que fazem uso exatamente dessas
mercadorias. Assim, seja pelo fato de que essas notas fiscais podem ter sido
utilizadas no DACON tanto nessa linha de bens para revenda quanto na linha de
bens utilizados como insumos, ou pelo simples fato de essas mercadorias terem sido
utilizadas em outras atividades da empresa diferentes da revenda de bens, essas
notas fiscais foram glosadas por não se tratarem de bens adquiridos para revenda.
A planilha contendo os itens glosados se encontra gravada em mídia digital (CD) com
uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê. Abaixo, relaciono os principais itens
glosados em virtude do não enquadramento como “bens adquiridos para revenda” como
prediz a legislação:
a. SACO PLAST LISO 25KG 55X80X0,10;
b. SACO P.FAR.SOJA TOSTADO E MOIDO 50K;
c. HEXANO;
d. RAÇÃO PREINICIAL
2 GRANEL;
Outro aspecto motivador de glosas foi a utilização de bens adquiridos de pessoas físicas
na formação do crédito aqui tratado. A legislação é clara ao estabelecer que apenas as
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

aquisições de pessoas jurídicas são passíveis do direito ao creditamento, vide os §§ 2o e
3o do art. 3o da Lei 10.833/04:
(...)
Dessa forma, glosamos da memória de cálculo os itens do ativo imobilizado que foram
adquiridos de pessoas físicas.
A planilha contendo os itens da Linha 01 glosados se encontra gravada em mídia digital
(CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
Concluindo, o total subtraído do valor da Linha 01 (Bens para revenda), das Fichas 06
(PIS/Pasep) e 12 (COFINS) do DACON, por esses critérios foi, no trimestre, de R$
2.715.259,75.
Esse entendimento foi mantido pela DRJ:
Por conta disso, não resta dúvidas que a análise do pedido formulado (PER) limita-se ao
escopo do que consta no DACON. E esta é a razão pela qual, a autoridade
administrativa pode perfeitamente negar o direito ao crédito incluído no pedido, mas
informado de forma diversa ou não constante deste demonstrativo, em respeito à sua
função precípua, visto que se assim não fosse, ao Fisco restaria inviabilizada a correta
aferição da certeza e liquidez do crédito e o controle do real aproveitamento deste pelo
contribuinte.
Portanto, ao prestar informação equivocada em DACON em relação aos gastos em
questão, a contribuinte retirou a possibilidade de análise e reconhecimento pela DRF da
procedência e legitimidade de eventual crédito a que tivesse direito em relação a estes.
Bem como, diante de tudo o que foi exposto até aqui, é que não cabe à autoridade
administrativa julgadora assentir com a inclusão, na base de cálculo de crédito pleiteado
pela contribuinte, de custos e despesas (mesmo que supostamente hábeis de gerar
créditos) não informados corretamente no respectivo DACON, em detrimento da
natureza deste demonstrativo e, sobretudo, da competência originária da DRF para
analisar e decidir sobre a existência e procedência do crédito declarado pelo contribuinte
ao Fisco.
Não bastasse isso, em que pese o fato da defendente, a fim de provar o alegado, ter
trazido aos autos, em sede de manifestação de inconformidade, os demonstrativos
elaborados pela fiscalização, acrescidos das informações pertinentes ao “Processo em
que o bem e/ou serviço glosado foi alocado” e a “atividade”, entende-se que não é
possível conceder o crédito pretendido, vez que as referidas informações, por si só,
não tem o condão de comprovar que as referidas glosas, se tratam de bens ou
serviços utilizados apenas no processo produtivo da empresa. (grifou-se)
No tocante aos bens incluídos na Dacon no campo relativo “bens para revenda”,
aduz a interessada:
Na manifestação de inconformidade, a recorrente demonstrou que as notas fiscais
arroladas no Anexo II – fls. 133 a 136 dos autos e no Anexo III – fls. 137 a 139 dos
autos, a despeito de terem sido escrituradas, equivocadamente, sob os códigos CFOP de
uso e consumo (1.556/2.556/1.653/2.653), trata-se de aquisições de bens utilizados
como insumos na fabricação de rações destinadas à alimentação de animais.
Demonstrou ainda que as notas fiscais arroladas no Anexo V – fls. 243 a 253 dos autos,
escrituradas sob os códigos CFOP 1.101 e 2.101, a despeito de terem sido informadas,
equivocamente, na Linha 01, das Fichas 06 A e 16 A, do Dacon, correspondem a bens
utilizados como insumos de produção e, como tais, geram direito a crédito de PIS/Pasep
e de Cofins.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

(...)
No entanto, como já se salientou na manifestação de inconformidade, o erro cometido
pelo contribuinte, registrando documentos fiscais com código de CFOP incorreto, ou
mesmo o lançamento de valores em linha incorreta no Dacon, não é motivo suficiente
para a glosa do crédito, sem análise adicional sobre a legitimidade do crédito.
Neste ponto, importa esclarecer que, diversamente do que sugerem as decisões da
DRF e da DRJ, embora a utilização dos créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins, apurados na
sistemática da não-cumulatividade, seja estabelecida pelo contribuinte por meio do Dacon, o erro
cometido pelo contribuinte consistente no lançamento dos valores em linha incorreta não é
motivo suficiente para a glosa dos créditos, sem análise adicional sobre a sua idoneidade para
gerar ou não créditos.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
(...)
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. DACON.
ALTERAÇÃO DO CRÉDITO.
Embora a utilização dos créditos da Contribuição ao PIS e da Cofins, apurados na
sistemática da não-cumulatividade, seja estabelecida pelo contribuinte por meio do
Dacon, o erro cometido pelo contribuinte consistente no lançamento dos valores em
linha incorreta não é motivo suficiente para a glosa do créditos, sem análise adicional
sobre a sua idoneidade para gerar ou não créditos.
(...)
(Acórdão no 3302-002.027 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
10925.905144/2010-66, Rel. José Antonio Francisco, Sessão de 23 de abril de 2013)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA.
FASE
DE
FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INÍCIO DA FASE LITIGIOSA.
Não há ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa na fase de fiscalização,
uma vez o processo administrativo fiscal somente se inicia com a manifestação de
inconformidade.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DO TIPO DE
CRÉDITO. VERDADE MATERIAL.
O fundamento formal de indeferimento de pedido de ressarcimento por erro no
preenchimento do tipo de crédito deve ser afastado, uma vez provada a real natureza do
crédito solicitado em ressarcimento.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

(Acórdão no 3302006.475 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
13971.902472/201558, Paulo Guilherme Déroulède Presidente e Relator, Sessão de 30
de janeiro de 2019). (grifou-se)
Valendo das premissas relatadas acima é possível fazer uma análise prudente do
crédito pleiteado pela recorrente e sobre as glosas efetuadas pela Receita Federal.
Como dito anteriormente, a recorrente atua no ramo agroindustrial, sendo uma
pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto principal a produção, recepção,
armazenagem, beneficiamento, industrialização e comercialização de produtos agropecuários nos
mercados local, nacional e internacional (fls.369/399) e adquiri ração (NCM 2309.90.00)
utilizado para a criação e produção de suínos na Unidade Produtora de Leitões (CNPJ:
83.3305.235/0114-4).
Conforme constatado pela DRJ, a empresa apresentou demonstrativos elaborados
pela própria fiscalização, acrescidos das informações pertinentes ao processo em que o bem e/ou
serviço glosado foi alocado.
Com efeito, cotejando os documentos e as planilhas elaboradas pela recorrente,
juntadas na Manifestação de Inconformidade, verifica-se trata-se:
- Anexo I (126/132), laudo técnico contendo fluxograma do processo produtivo;
- Anexo II (fls.133/136), aquisição de ração utilizada na alimentação de suínos
produzidos na unidade produtora de leitões (TIPI NCM 2309.90.10).
- Anexo III (fls.137/139), aquisições de insumos lançados na escrita fiscal no
CFOP de uso e consumo e na linha 1 – bens para revenda, com detalhamento da atividade
alocada e respectiva etapa do processo produtivo. Trata-se de insumos utilizados na indústria de
derivados de soja, (componentes para lubrificação das máquinas e materiais utilizados para
tratamento de água utilizadas nas caldeiras industriais), de trigo (material de embalagem) e testes
de qualidade utilizados na unidade de resfriamento de leite.
- Anexo IV (140/242), laudo descritivo das atividades industriais da recorrente –
verifica-se que a empresa comercializa leite a granel, que passa por um processo de resfriamento
que é essencial para garantir a qualidade do leite até o seu processamento pelas indústrias
lácteas, que passam pelo Controle de Qualidade – Exigências do MAPA e CIF e para isso adquiri
materiais relacionados no Anexo III (fls. 137/139), tais como: solução padrão 0422, alizarol
78GL, KIT SNAP PETA-LACTAN, ácido clorídrico P.A. Todo esse processo, bem como os
itens utilizados estão relacionados nas fls. 189/199, do referido lauto técnico.
Ainda nas fls. 146/163 do lauto, se toma conhecimentos que a empresa
comercializa também derivados de soja (óleo de Soja Bruto Degomado e Farelo) a matéria prima
(soja) é adquirida pelas filiais da cooperativa, onde passa pelo processo de beneficiamento nos
silos (limpeza, secagem, tratamento e armazenagem), posteriormente esse produto (soja) é
transferido para a unidade industrial em Chapecó, onde passa pelo processo industrial de
extração do óleo de soja. E para isso adquiri componentes para lubrificação das máquinas e
materiais utilizados para tratamento de água utilizadas nas caldeiras industriais: Spray Limpante
Citrus, Graxa Lubrax Chassis 2, Óleo Lubrificante IPITUR AW; Lubrificante Fire Power; bem
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

como produtos utilizados para tratamento de água para geração de vapor (fl.160), tais como:
NALCO, Propionato de Cálcio, também listados no Anexo III.
Outra atividade relacionada no Laudo Técnico, juntado às fls 200/213, é a
comercialização de derivados de Trigo, onde o produto é submetido ao processo de
beneficiamento (limpeza, secagem, armazenagem, tratamento, etc).
- Anexo V (fl.243/253), trata-se de embalagens para ensaque de farinhas, farelo e
casquinha de soja, solventes para geração de vapor de água para aquecimento da caldeira;
misturas para rações; itens para beneficiamento de grãos e farinha; solventes para extração do
óleo da soja; itens para empacotamento de feijão e ensaque de milho.
Portanto, após os esclarecimentos trazidos pela recorrente, restou demonstrado
que os produtos listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente, na Linha 01, das
Fichas 06 A e 16 A, do Dacon podem, em tese, ser considerados insumos para fins de
creditamento, na forma tal como prevê a Lei no 10.833/2003, considerando os critérios de
relevância e essencialidade definida pela STJ.
Contudo, tendo em vista que resta a dúvida se essas notas fiscais relacionas pela
recorrente já foram incluídas no cômputo dos créditos por ela pleiteados, ou seja pode estar
sendo deduzido em duplicidade, entendo, por oportuno, que há necessidade de conversão do
processo em diligência para que a Autoridade Fiscal analise a documentação juntada pela
recorrente.
2. Glosa de Aquisições de Bens e Serviços Não Enquadráveis como Insumos –
Linha 02 – Fichas 06 A e 16 A, do Dacon (item 2.3.2.2):
Sobre esse item assim se manifestou a Autoridade Fiscal:
Na relação de notas fiscais de aquisições de serviços (linha 03 das fichas 06 e 12 do
DACON) que geraram créditos de PIS/COFINS, a empresa interessada incluiu alguns
serviços que não encontram enquadramento legal. Trata-se, na verdade, de despesas
gerais necessárias às operações industriais e comerciais normais de qualquer
estabelecimento industrial/comercial, sem direito a crédito das contribuições relativas ao
PIS e à COFINS.
Verificou-se que o contribuinte inseriu, na memória de cálculo, várias aquisições de
serviços com CFOP de uso ou consumo próprio. Ora, na linha 03 do DACON somente é
permitido o lançamento de serviços utilizados como insumos. Se o serviço for para uso
próprio (por exemplo, manutenção de máquinas e equipamentos) não há que se falar em
sua utilização na produção ou fabricação do produto, pois não preenchem os requisitos
legais já expostos. São, normalmente, despesas operacionais que, sem dúvida, são
necessárias às atividades do contribuinte, mas que não podem ser utilizadas para
gerar crédito de PIS e COFINS. Além disso, a própria interessada confirmou na
memória de cálculo que esses serviços são relativos a manutenção de máquinas e
equipamentos, ou seja, não têm relação com o produto final.
Assim, foram glosadas, da memória de cálculo apresentada para a Linha 03 do
DACON, aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo. A
planilha contendo os itens da Linha 03 glosados se encontra gravada em mídia digital
(CD) com uma cópia juntada ao anexo físico do dossiê.
De outra parte, alega a recorrente:
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

Com efeito, a recorrente, em tempo oportuno, carreou aos autos relatórios (Vide Anexos
II, III, IV e, especificamente, o Anexo V, fls. 243-253), através dos quais demonstrou
analiticamente, ou seja, item a item, dentre outras informações, a descrição do produto,
a descrição da atividade industrial na qual os bens foram consumidos e a descrição da
utilização dos bens nos processos produtivos da recorrente. Além disso, laudos técnicos
das atividades produtivas, nas quais foram empregados os serviços glosados.
No mérito, de acordo com o relatório acostado no Anexo VI, fls. 254-305, trata-se de
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção das instalações e
serviços de transporte de resíduos industriais. Constata-se também que todos esses
serviços foram alocados nos processos produtivos. Não há dúvida que todos esses
serviços são essenciais e relevantes para o desenvolvimento das atividades da
recorrente, tal como explicitado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018.
Nesse ponto, ressalta-se que a Fiscalização ao auditar a empresa, utilizando as
regras constantes das instruções Normativas da Receita Federal, não se ateve ao exame detalhado
da situação das aquisições e despesas incorridas no processo produtivo, utilizando critérios que
ao sentir da Fiscalização são suficientes para afastar tais despesas do conceito de insumo,
procedendo assim, as glosas aos créditos informados pelo contribuinte.
De outro norte, este Conselho vem entendendo que para a definição das despesas
com aquisição de bens e serviços que possam ser consideradas insumos para aproveitamento de
créditos é necessária uma definição clara de quais produtos e serviços estão sendo pleiteados,
além de identificar em qual momento e fase da processo produtivo eles estão vinculados.
Assim, em muitas situações, tanto os relatórios e trabalhos de auditoria realizada
pela Fiscalização da Receita Federal, quanto os documentos e argumentos apresentados pelos
contribuintes em seus recursos, não são suficientes para a definição de quais despesas estariam
incluídas no conceito de insumo a serem consideradas possíveis de gerar créditos no cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS não cumulativos.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a Autoridade Fiscal de origem,
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC) tome as seguintes providências:
(a) analisar os documentos fiscais juntados pela contribuinte acerca dos produtos
listados nos Anexos II, III e V, informados equivocamente na Linha 01 –
Fichas 06-A e 16-A do Dacon – (bens para revenda), a fim de verificar se os
bens listados nas planilhas já foram computados como insumos, de modo a
evitar a dedução em duplicidade;
(b) intimar a contribuinte para apresentar documentos ou esclarecimentos, caso
seja necessário;
(c) elaborar relatório fiscal, facultando à recorrente o prazo de 30 para se
pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do
artigo 35 do Decreto no 7.574/2011;

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3302-002.654 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720492/2012-27

(d) posteriormente, devolver os autos ao CARF, para conclusão do rito
processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 478
DF CARF MF
Original